Tribunal: TJSP
Processo: 1010123-03.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Ação Cautelar de Exibição de documentos. Interesse de agir. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de

Ementa:
Agravo interno. Ação Cautelar de Exibição de documentos. Interesse de agir. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1010123-03.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André, em que é agravante ALAN GOMES MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010123-03.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1010123-03.2018.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ALAN GOMES MOREIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
VOTO No 28.206
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de
ação cautelar de exibição de documentos
bancários é cabível como medida preparatória,
bastando a demonstração da existência de
relação
jurídica
entre
as
partes,
a
comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço (tema 648).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado pelo STJ em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ALAN GOMES MOREIRA contra decisão que, em demanda
cautelar de exibição de provas, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.349.453/MS, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram preenchidos e que não é possível a exigência de
requisitos não previstos no tema 0648. Assinala haver
nulidade no acórdão, pela negativa de vigência aos
arts. 85, 308, 309, 310, 381, 489, §1o, IV e V, do CPC
e art. 6o, VIII, do CDC. Informa o envio de prévio
pedido administrativo (assinado de próprio punho, com
endereço para entrega e oferecimento para pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010123-03.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
3
eventuais taxas), acompanhado de procuração específica, sem que houvesse qualquer resposta.
Assinala que se dispôs ao pagamento de eventuais
taxas, nunca exigidas pelo agravado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.349.453/MS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a propositura
de ação cautelar de exibição de documentos bancários é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável e o pagamento do custo do serviço
conforme
previsão
contratual
e
normatização
da
autoridade monetária. Confira-se a fls. 251/252.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
112/115) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela falta de interesse de agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010123-03.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
4
do agravante, porque não houve o prévio requerimento
administrativo válido, destacando ainda que o pedido
rejeitado continha requerimento para exibir documentos
que não eram comuns às partes.
Confira-se trecho do acórdão: “E, na
hipótese, da análise dos autos depreende-se que o
pedido administrativo é inservível para o fim de se
reconhecer que houve resistência injustificada do réu
na exibição do contrato em momento anterior à propositura da demanda. Isto porque, no pedido
administrativo (fls. 21/22), constou endereço de
escritório de advocacia, diverso, portanto, do de
residência do autor, não havendo menção ou comprovação
no AR, no sentido de que a notificação foi acompanhada
de procuração conferindo poderes a terceiro para
receber documentos, o que, em tese, poderia até
ensejar a quebra do sigilo de dados, nos termos do
artigo 5o, XII, da Constituição Federal. Ademais, o
pedido exordial não se restringiu, tão somente, à
exibição de documentos comuns às partes, tendo, ao
revés,
abrangido
outros,
como
cálculos
e
demonstrativos. Resta, pois, evidente a ausência de
cumprimento dos requisitos mencionados no Recurso
Especial acima transcrito, não tendo, por conseguinte,
havido
pretensão
resistida,
na
medida
em
que
necessário o esgotamento da via administrativa para a
propositura
da
ação
por
meio
de
notificação
extrajudicial válida e regular” (fls. 115).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO